Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754825-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de obrigação de fazer no 0727470-35.2024.8.07.0007, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para obrigar que o plano de saúde Réu autorize e custeie a internação e o implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto. Considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, esta Relatoria determinou o envio dos autos ao NATJUS para elaboração de parecer técnico (ID 67679212). Na sequência, o NATJUS, ponderando a necessidade de detalhes sobre o quadro do Requerente/Agravado, solicitou informações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do ID 70357657. Observando o pedido da Defensoria Pública (ID 71007763), com a justificativa de que a aquisição do prontuário cardiológico do Requerente/Agravado demandará tempo adicional devido ao trâmite administrativo para sua disponibilização, foi deferido o pedido de dilação de prazo (ID 71120839). Contudo, foi apresentada documentação não solicitada pelo NATJUS e que não auxiliam na avaliação para emissão de Nota Técnica em relação à demanda atual. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para apresentar as informações solicitadas pelo NATJUS, em observância as ponderações constantes de ID 70357657 e 73162143. Prazo: 10 (dez) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 186, caput). Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se o feito ao NATJUS para elaboração do parecer técnico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 16:15:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador